Tribunal: STF
Processo: ARE 1558227
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dirceu Santos Federico Sobrinho interpôs o presente agravo (eDoc 78) em face de decisão (eDoc 73) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 55) que esta assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA OFERECIDA. ADITAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA, APÓS PROVOCAÇÃO DO JUÍZO. EXCLUSÃO DE UM DOS CRIMES E MANUTENÇÃO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que "a abertura de prazo para aditamento da denúncia não implica ofensa ao princípio da imparcialidade, uma vez que ao Juízo compete prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos" (HC n. 374.589/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 23/3/2017). (AgRg no HC n. 813.674/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) 2. Por outro lado, na espécie, não há falar em nulidade processual, uma vez que, após a manifestação ministerial (aditamento da denúncia), o acusado foi beneficiado com a exclusão na exordial acusatória do crime de corrupção ativa, mantendo-se a possibilidade de suspensão condicional do processo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 61), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 129, I, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, conforme exposto pelo agravante:



    Cabe destacar que a denúncia já era nula desde o início, pois não existiu, em momento algum, narrativa pertinente ao delito de corrupção ativa, de modo que não se cogita de “beneficiamento” com a “exclusão”.



    [...]



    No caso concreto, existente manifesta inépcia da denúncia originalmente oferecida (ainda que parcial, caso assim se entenda, quanto ao delito do artigo 333, do Código Penal), a atuação judicial vem delineada na lei, qual seja, a rejeição da inicial, a teor do artigo 395, inc. I, do Código de Processo Penal.



    Nesse contexto, quanto a suposta nulidade, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Por outro lado, não há falar em nulidade processual, uma vez que, após a manifestação ministerial, o acusado foi beneficiado com a exclusão na denúncia do crime de corrupção ativa, mantendo-se a possibilidade de suspensão condicional do processo. No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. 



    De fato, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.



    Nesse contexto, a solução da controvérsia passa conforme reconhecido pela parte impetrante (“a atuação judicial vem delineada na lei, qual seja, a rejeição da inicial, a teor do artigo 395, inc. I, do Código de Processo Penal”) pela interpretação de dispositivos legais.



    Desse modo, a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Ademais, conforme exposto pelo acórdão recorrido, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 



    Assim, tendo em vista que após o aditamento provocado da denúncia houve a exclusão do delito de corrupção ativa, do qual sustenta o recorrente que na denúncia inicial “não existiu, em momento algum, narrativa pertinente ao delito de corrupção ativa”, não vislumbro demonstrado efetivo prejuízo ao réu decorrente da realização do referido aditamento.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente